Tribunal: STF
Processo: HC 183152
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Edivany Rita de Lemos Maldaner, em favor de Diego do Caro dos Santos, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do HC 546.576/SP.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática de diversos delitos contra o patrimônio, totalizando a pena de 23 anos de reclusão.
    O juízo da execução indeferiu pedido de progressão de regime, haja vista o não cumprimento do requisito subjetivo.
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que não conheceu do writ haja vista ausência de ilegalidade na decisão proferida pelo juízo de origem.
    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o abrandamento do regime de cumprimento de pena, pois o réu atestado de bom comportamento carcerário, de modo que o indeferimento por parte das instâncias pretéritas são lastreados apenas na gravidade abstrata dos delitos.
    Alega, ainda, que com o avanço da contaminação do COVID-19, a manutenção da prisão do réu viola os direitos humanos. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, a não progressão do paciente justifica-se pela possibilidade reiteração delitiva, pois durante o período em que permaneceu em liberdade voltou a delinquir, sendo, inclusive, condenado novamente.
    Transcrevo, a propósito, trechos da decisão impugnada: 
    “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
    No caso, não se identifica o manifesto constrangimento ilegal alegado pela defesa apto a justificar a concessão da ordem, de ofício.
    O Juiz da Execução indeferiu o pedido de progressão de regime, por entender ausente o requisito subjetivo (e-STJ, fl. 38).
    Nas informações, assim esclareceu o douto magistrado (e-STJ, fls. 80-81, grifou-se):
    "O paciente, condenado a penas que totalizam 23 anos de reclusão, eis que em duas oportunidades praticou 15 (quinze) roubos majorados em concurso formal, além do crime de receptação (execuções: 2 a 4), encontra-se recolhido na Penitenciária de Irapuru-SP, em regime fechado, descontando pena privativa de liberdade com término previsto para 08.09.2034, cujo cumprimento das penas se iniciou em 25.06.2012.
    Em 18.06.2019, este Juízo indeferiu o pedido de progressão para o regime semiaberto, ante a ausência de requisito subjetivo – o paciente possui histórico prisional conturbado, eis que em 5 (cinco) vezes em que foi colocado em liberdade, transcorria curto espaço de tempo e era novamente preso em flagrante, evidenciando a ausência de senso de responsabilidade e a inadequação à terapêutica penal aplicada e, por óbvio, não irá frear os seus instintos primitivos para suportar as regras da vida com menor vigilância.
    E mais, trata-se de crimes praticados com violência e grave ameaça à pessoa, no presente caso 15 roubos majorados em concurso formal, dentre outro, revelando a personalidade distorcida do paciente e, por óbvio, exige a comprovação de que a sua periculosidade sofreu a atenuação necessária para que possa usufruir benefício prisional, o que não restou evidenciada no caso sub examine.
    [...]
    Em 30.10.2019, este Juízo não conheceu do novo pedido de progressão de regime, eis que idêntico pedido de progressão para o regime semiaberto foi recentemente indeferido (18.06.2019), por ausência de méritos subjetivos do paciente, havendo interposição de recurso pela defesa, o qual foi negado provimento, tratando-se de mera reiteração sob os mesmos fundamentos.
    Como já foi dito, o paciente não preenche os requisitos subjetivos para a progressão. E mais, permanecem inalteradas a realidade dos fatos e a situação processual relativamente ao paciente e não há - ao menos – indícios de mudanças ante o curto espaço de tempo transcorrido. Dessa decisão houve interposição de recurso, sendo os autos de agravo encaminhados à Segunda Instância Paulista, nesta data."
    Ao analisar o agravo em execução manejado pela defesa, o Tribunal de origem confirmou a decisão de indeferimento do pedido de progressão de regime, adotando a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 58-59, grifou-se):
    "[...] é importante assinalar que, no presente caso, cuida-se de sentenciado que cumpre pena de 28 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão, pela prática dos crimes de receptação, furto qualificado e dois roubos majorados, com término previsto somente para 28/10/2039 (fls. 08/13), circunstância que, por si só, dá a exata medida do grau de periculosidade de que é possuidor.
    Anoto, ainda, que a impossibilidade de progressão para regime prisional mais benigno foi bem destacada pela douta Procuradoria de Justiça:
    'Contrariamente ao alegado pela Defesa do sentenciado, ele não está preso há doze (12) anos! Foi preso em 2007, solto em 2009 e retornou à prisão em 2012, ano em que cometeu dois graves crimes de roubo, que lhe renderam cerca de vinte e sete anos de prisão, dos quais ainda tem mais de vinte (20) ainda por cumprir!
    Nesse quadro, embora não registre faltas graves e tenha trabalhado e estudado de modo não permanente, ressalte-se forçoso reconhecer que não se mostra recomendável sua colocação, neste momento, em regime de vigilância atenuada.
    Considerando sua alta periculosidade e as mais de duas décadas de prisão ainda pela frente, mostra-se evidente que a fuga lhe é altamente interessante e a sociedade não pode correr esse risco. Razoável, assim, que permaneça ainda por alguns anos no regime fechado, de vigilância máxima.' (fl. 44)
    […]"
    Da análise dos autos, verifica-se que as instâncias de origem entenderam que o caso em questão requer cautela, diante do histórico prisional conturbado do paciente.
    Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para progressão de regime, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional do apenado.
    Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional" (AgRg no HC 426201/SP, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, julgado em 5/6/2018, Dje 12/6/2018).
    (…)
    O remédio constitucional não é o mecanismo próprio para a análise de questões que exijam o exame do conjunto fático-probatório em razão da incabível dilação probatória que seria necessária. Nesse contexto, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade na decisão impugnada.
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus”. (eDOC 5)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem Remeto os autos ao Juiz da origem para que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto.  
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente